Tribunal: STF
Processo: HC 172956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabiana de Gusmão Caroni em favor de Jarbas Caroni, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 461.773/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de concussão (arts. 316, c/c 70 e 71, do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 461.773/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso. 
    Neste writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação quanto àfixação do regime mais gravoso. Ressalta as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, além de não reincidente o paciente. Argumenta a possibilidade de substituição de pena. Requereu, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Indeferi a liminar, em 28.06.2019 (evento 12).
    Sobreveio parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Alpino Bigonha, pela denegação da ordem (evento 13).
    Novo pedido da Impetrante pela suspensão da execução da pena, via petição de tutela provisória incidental (evento 17).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO BASEADAS NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
    2. No caso, observa-se que, no caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos e o acusado seja primário, o regime semiaberto, mais grave que a pena comporta, restou fixado com base na gravidade concreta do delito. O acusado praticava os delitos mediante ameaça de exoneração das vítimas, o que constitui maior desvalor da sua conduta, justificando não apenas o regime mais grave, bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    3. Agravo regimental não provido”. (original sem destaques).
    Na espécie, o ato coator redimensionou a pena do paciente, reduzindo-a para 3 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa, mas manteve o regime inicial semiaberto fixado nas instâncias ordinárias. Para tanto, o ato coator fundamentou que “não obstante a pena seja inferior a 4 anos e o acusado seja primário, o regime semiaberto, mais grave que a pena comporta, restou fixado com base na gravidade concreta do delito, tendo em vista que o acusado praticava os delitos mediante ameaça de exoneração das vítimas (fl. 14), o que constitui maior desvalor da sua conduta, justificando não apenas o regime mais grave, bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    Como se vê, o ato coator fundamentou o regime mais rígido de início de cumprimento da pena com base na gravidade concreta da conduta, sobrelevando a prática, pelo paciente, de atos continuados de concussão com motriz de ameaça a seus subordinados. 
    Nessa linha, a fundamentação do ato coator está simétrica com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, a qual orienta que “[a] gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). Ainda, “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); “circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.9.2017); e “[a]s particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (HC 130.205/SP, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.9.2017). 
    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, - primariedade e pena inferior a 04 (quatro) anos – o ato coator adotou fundamentação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, no caso, o semiaberto, e para recusar a substituição da reprimenda por restritiva de direitos, ao assinalar a gravidade concreta da conduta do paciente.
    Como bem explicitado no parecer do Ministério Público Federal, “[na] espécie, tem-se que foi fixado o regime inicial semiaberto devido a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do crime, tendo em vista que o apenado (Secretário Municipal à época dos fatos) cometeu os delitos de concussão (por 24 vezes) mediante ameaça de exoneração das vítimas dos seus cargos comissionados, o que demonstra uma maior reprovabilidade na conduta e justifica a fixação do regime mais gravoso”.
    Assim, não diviso ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente via e que justifique a excepcional sindicalização, por esta Suprema Corte, quanto aos critérios e resultados dosimétricos da pena fixada nas instâncias antecedentes (HC 132.475, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.8.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido de tutela provisória incidental (evento 17).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora